Tribunal: TJES
Processo: 5000281-51.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-51.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: GLEICE NOGUEIRA DE CARVALHO ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., reformando integralmente sentença de procedência da ação indenizatória por fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação jurídica relativa à responsabilidade do Mercado Pago por fraude bancária decorrente de golpe por WhatsApp.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado desfavorável.

Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, pois se reconheceu a ausência de falha no serviço e culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira em fraude que se deu fora do ambiente da plataforma.

A omissão sobre a Resolução Bacen nº 4.753/2019 não se configura, pois sua aplicação foi implicitamente afastada diante da inexistência de prova de violação dos deveres de diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
GLEICE NOGUEIRA DE CARVALHO ROCHA
em face do v. acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no Id n.º 13244008, que deu provimento à apelação interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., reformando integralmente a sentença de piso para julgar a improcedência do pleito autoral.

Inconformada, a parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id n.º 13362640), aduzindo, em síntese, a existência de (i) contradição interna na fundamentação do v. acórdão ao afirmar que houve culpa exclusiva da vítima sem, contudo, demonstrar em que medida o comportamento da autora rompeu o nexo de causalidade com a suposta falha na prestação do serviço; (ii) omissão quanto à aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, diante da abertura de contas pelos fraudadores diretamente na plataforma do Mercado Pago; (iii) omissão quanto à necessária observância da Resolução Bacen nº 4.753/2019, que impõe às instituições financeiras o dever de diligência na abertura e manutenção de contas; e (iv) omissão sobre o dever de segurança previsto no artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, invocando ainda a existência de prova de que houve tentativa de bloqueio das transações por parte da embargante imediatamente após perceber o golpe, o que não foi suficientemente considerado no julgamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de restaurar a sentença originária de procedência, bem como o prequestionamento da matéria ventilada.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando, em suma: (i) que os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada no julgado; (ii) que inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual analisou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, incluindo a ausência de falha na prestação do serviço e de vazamento de dados; (iii) que o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ que afasta a responsabilidade de instituições financeiras em casos de engenharia social sem falha atribuível à instituição; e, por fim, (iv) pugna pelo desprovimento dos embargos, diante da sua manifesta intenção de rediscutir o mérito da controvérsia já decidida.

De início, conheço do recurso, porquanto tempestivo. Contudo, adianto que a insurgência não merece acolhida.

Conforme cediço, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de cognição estrita, vocacionada a sanar, exclusivamente, obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existentes no corpo da decisão judicial. Não se prestam, portanto, a funcionar como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A despeito do esforço argumentativo da embargante, não vislumbro no acórdão guerreado quaisquer dos vícios apontados, uma vez que as questões suscitadas foram, em verdade, exaustiva e fundamentadamente analisadas, tendo o colegiado firmado seu convencimento com base nos elementos fático-probatórios dos autos e na jurisprudência aplicável à espécie. Vejamos a ementa do acórdão embargado:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de R$ 61.870,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de golpe pelo WhatsApp, em que um estelionatário, se passando por seu empregador, solicitou transferências bancárias para contas abertas na plataforma da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da instituição de pagamento por transações fraudulentas realizadas por terceiros em sua plataforma; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes depende da comprovação de falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).

O Mercado Pago, enquanto instituição de pagamento, não concorreu para a prática do golpe nem vazou dados sigilosos da autora, atuando apenas como intermediador da transação.

O golpe ocorreu por meio de engenharia social, sem que a instituição de pagamento tivesse ingerência sobre o conteúdo das transações realizadas pelos usuários de sua plataforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, na ausência de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados, não há responsabilidade da instituição financeira (REsp 2.015.732/SP e REsp 2.077.278/SP).

O fato de as transações terem sido realizadas mediante engano da própria vítima e sem falha no sistema de segurança do apelante configura hipótese de culpa exclusiva de terceiro, afastando a responsabilidade objetiva da instituição de pagamento (CDC, art. 14, § 3º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes depende da comprovação de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados sigilosos do consumidor.

2. A intermediação de pagamentos, por si só, não caracteriza defeito no serviço quando não há indícios de participação ou omissão relevante da instituição de pagamento.

3. Em casos de golpes praticados por terceiros sem envolvimento da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 4º, I, e 14, §§ 1º e 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 20/06/2023; STJ, REsp 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 03/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.653.859/SC, rel. Min. Raul Araújo, 21/10/2024.

Sobre a culpa exclusiva da vítima, não se verifica, de fato, incoerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão a justificar contradição. O acórdão foi lapidar ao assentar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora regra, não é absoluta. Exige-se, para sua configuração, a demonstração de um defeito na prestação do serviço (fortuito interno). O julgado concluiu, com base nas provas, que a fraude sofrida pela autora decorreu de "engenharia social" perpetrada por terceiro via aplicativo de mensagens (WhatsApp), evento sobre o qual a instituição de pagamento não detinha qualquer ingerência. A conclusão de que o evento danoso se deu por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) é o corolário lógico da premissa fática de que não houve falha sistêmica ou vazamento de dados por parte da embargada. Não há, pois, qualquer antinomia interna no raciocínio desenvolvido no voto condutor.

No que tange à suposta
omissão
quanto à Súmula 479/STJ e ao art. 14 do CDC, a alegação novamente não procede, haja vista que o acórdão não apenas mencionou expressamente tais dispositivos, como os interpretou à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo explicitado que a Súmula 479/STJ pressupõe a ocorrência de "fortuito interno", ou seja, de evento danoso que se insere no risco da atividade empresarial, como a clonagem de cartões ou o vazamento de dados.

O acórdão, alinhando-se aos precedentes do c. STJ (REsp 2.015.732/SP e REsp 2.077.278/SP) , distinguiu a hipótese dos autos, em que a fraude foi externa, sem qualquer participação ou falha de segurança imputável à instituição financeira, que atuou como mera intermediadora do pagamento.

A invocada omissão sobre a Resolução Bacen nº 4.753/2019 tampouco se sustenta. Embora não mencionada expressamente, a sua aplicação foi implicitamente afastada. Competia à parte autora, ora embargante, o ônus de demonstrar que a abertura das contas pelos fraudadores decorreu de uma violação concreta aos deveres de diligência impostos por tal normativo. A mera alegação de que contas fraudulentas foram abertas não comprova, por si só, a falha no serviço. A análise do acórdão, ao concluir pela ausência de defeito na prestação do serviço, abrangeu a regularidade dos procedimentos adotados pela instituição, não havendo lastro probatório mínimo que evidenciasse o descumprimento de normas regulatórias.

Por fim, quanto ao dever de segurança e à tentativa de bloqueio, o acórdão foi claro ao reconhecer que
o golpe se originou fora do ambiente da plataforma do embargado
. A segurança esperada do serviço foi provida, tanto que as transações foram completadas. A responsabilidade da instituição não reside na sua capacidade de reverter operações já concluídas e validadas, mas na prevenção de falhas que permitam a fraude, o que, repita-se, não se demonstrou no caso concreto.

Na realidade, o que se extrai das razões dos aclaratórios é uma nítida e indevida tentativa de
rediscutir o mérito
da controvérsia, buscando reverter a conclusão do colegiado que, após detida análise, entendeu pela reforma da sentença de piso. A via estreita dos embargos de declaração é imprópria para tal desiderato.

Quanto ao prequestionamento, anoto que as matérias relevantes ao deslinde da causa foram devidamente enfrentadas no acórdão. Ademais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez